Tribunal: STF
Processo: RE 1024081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MATERIAIS REFRATÁRIOS. UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DO AÇO. CRÉDITOS DO IMPOSTO DEVIDO NA AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE INCORPORAM AO PRODUTO FINAL. TAMPOUCO SÃO CONSUMIDOS DE UMA SÓ VÉZ NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DESGASTE ADVINDO DA ELEVADA TEMPERATURA DOS ALTOS FORNOS EM QUE COLOCADOS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MÉTODOS DO IMPOSTO SOBRE IMPOSTO E DO CRÉDITO FÍSICO. SUA ADOÇÃO EM NOSSO ORDENAMENTO DESDE A EC 18/65. APROPRIAÇÃO QUE SE RESTRINGE A MATÉRIA PRIMA E PRODUTOS INTERMÉDIARIOS QUE COMPÕE O PRODUTO FINAL OU SÃO CONSUMIDOS DIRETAMENTE EM SUA FABRICAÇÃO. RESTRIÇÃO QUE NÃO FERE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Impossibilidade de creditamento do IPI pago nas operações de aquisição de material refratário que não se consome de uma só vez no processo de industrialização, suportando desgaste em prazo que vai de quinze dias a um ano, não se imbricando à etapa de industrialização do produto final, na qual obtido o produto final, não se qualificando como produto intermediário e tampouco como matéria prima, tratando-se dos componentes de equipamentos utilizados no processo, embora demandando substituição em prazos diminutos, a exemplo de correias e rolamentos.



    2. Restrição que não atenta contra o princípio da não-cumulatividade.



    3. Remessa oficial provida com inversão da sucumbência.” 



   2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação do art. 22, inc. V, § 4º, da Constituição de 1967, e do art. 153, inc. IV, §§ 1º e 3º, da Constituição de 1988. Alega afronta ao princípio da não cumulatividade em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. Sustenta que os materiais refratários são bens intermediários, conforme legislação de regência, não se confundindo com bens do ativo fixo.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de creditamento do IPI pago nas operações de aquisição de material refratário com base no quadro probatório dos autos. 



    4. Como é sabido, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. No âmbito extraordinário, atua-se a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. No caso, divergir do acórdão recorrido, que concluiu pela impossibilidade de creditamento do IPI pago nas operações de aquisição de material refratário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” 



    (ARE nº 1.097.074-AgR/SP, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Inaplicável, no caso, o art. 85, § II, do CPC, considerando que o acórdão recorrido foi publicado antes da vigência da nova lei processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator